Tribunal: STF
Processo: Rcl 66155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625 E NO RE N. 958.252. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT.



    2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratado através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício de profissional contratado por meio de pessoa jurídica pertencente à reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 



    7. A Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima (arts. 4º-A; 4º-B; 5º-A; 5º; 5º-C; 5º-D, da Lei n. 6.019/74, em tais preceitos aplicável aos contratos de prestação de serviços). Há a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. 



    8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



    9. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações. 



     



    10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 324 , ADC n. 48 e ADI’s ns. 5.625 e 3.961. 



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.